Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O “SNIPER” (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, veio facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não havendo motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante.2. A ferramenta conhecida por “teimosinha” foi disponibilizada no Sisbajud, com o intuito de permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo prazo de trinta (30) dias.3. É possível a realização de pesquisa via Sisbajud, utilizando-se da funcionalidade “teimosinha”. 4. Agravo de instrumento provido.